Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-32.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019951-32.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. D. F. V. - CPF: 117.119.511-70 (EMBARGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), THIAGO VEIGA OLIVEIRA - CPF: 737.898.361-68 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA VEDOVETO DA FONSECA - CPF: 046.323.151-17 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA VEDOVETO DA FONSECA - CPF: 046.323.151-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VEIGA OLIVEIRA - CPF: 737.898.361-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS FERNANDA VEDOVETO DA FONSECA - CPF: 046.323.151-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALBANO DE ANDRADE - CPF: 023.352.251-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO BOBATH BABY. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da operadora ao custeio de tratamento prescrito à menor pelo método
Bobath
Baby. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação científica da eficácia do tratamento e à jurisprudência do STJ que dispensaria sua cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o dever da operadora de plano de saúde de custear tratamento fora do rol da ANS, prescrito por profissional médico, mesmo diante de notas técnicas do NATJUS e de precedentes do STJ sobre a ausência de obrigatoriedade de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais reconhece a obrigação da operadora em custear o tratamento pelo método
Bobath
Baby, afastando eventual omissão ou contradição.

A decisão embargada considera que a indicação médica feita por profissional que acompanha diretamente o caso concreto deve prevalecer sobre diretrizes genéricas, como notas técnicas ou rol da ANS, sob pena de indevida interferência judicial na autonomia do profissional da saúde.

A jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, foi expressamente referida no acórdão, justificando a
cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto expressamente.

A alegação de ausência de eficácia científica do método
Bobath
Baby foi enfrentada nos autos, sendo afastada com base nas particularidades do caso concreto e na indicação terapêutica dos médicos da menor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com os fundamentos adotados no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A indicação médica realizada por profissional que acompanha o caso concreto prevalece sobre o rol da ANS e sobre notas técnicas genéricas, devendo ser acolhida pelo plano de saúde.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa e não pode limitar tratamento prescrito por médico habilitado.

A ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração que busquem rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.759.081/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 23.11.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.712.163/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 08.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1019951-32.2023.8.11.0015

Embargante(s):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

Embargado(s):
L. D. F. V.

representado por THIAGO VEIGA OLIVEIRA e THAIS FERNANDA VEDOVETO DA FONSECA

REL
ATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora embarga
nte

(I
d.

280932382
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é

contraditório ao reconhecer a obrigação de custeio do tratamento pelo método
Bobath
Baby, não obstante o entendimento consubstanciado em notas técnicas do NATJUS que apontam ausência de comprovação científica da eficácia deste método.

Acrescenta que o acórdão é omisso quanto ao entendimento jurisprudencial consolidado no STJ acerca da
desnecessidade de cobertura do referido tratamento pelas operadoras de
plano
de saúde, ante a falta de comprovação de sua eficácia.

Por fim, a embargante pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Ante as razões lançadas nos embargos
de declaração, concluo que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão vergastado.

De fato, ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão proferiu análise detida e fundamentada acerca da controvérsia relacionada ao dever da operadora de plano de saúde em custear o tratamento pelo método
Bobath
Baby
, indicado pelos profissionais que acompanhavam o caso da menor.

No ponto, cabe transcrever os fundamentos expendidos no voto vencedor:

"O método
Bobath
Baby, embora ausente
do rol da ANS, tem respaldo na comunidade médica e atende aos critérios legais do § 13 do art. 10 da
Lei nº 9.656/98, justificando a imposição do custeio à operadora."

Assim, não se verifica omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado. Ao revés, o aresto explicitou os fundamentos que embasaram a conclusão no sentido da configuração do dever de cobertura do tratamento prescrito, mesmo à míngua de previsão expressa no rol da ANS.

No que tange à alegada ausência de comprovação científica que ateste a eficácia do referido método terapêutico, depreende-se que tal aspecto foi devidamente enfrentado e afastado pelas premissas fáticas do caso concreto.

Com efeito, conforme bem explicitado no voto condutor:

"Nesse cenário, faz-se imperativo acolher as indicações terapêuticas dos profissionais que acompanham o caso concreto, sob pena de ilegítima interferência do Poder Judiciário no campo da técnica exclusivamente médica."

Ou seja, a partir dos elementos de convicção constantes dos autos, concluiu-se que, independentemente da discussão acerca da eficácia em tese do método
Bobath
, no caso vertente a indicação terapêutica foi feita pelos médicos que acompanhavam a menor, detentores das melhores condições para avaliar as especificidades do quadro clínico e prescrever o tratamento mais adequado.

Some-se a isso a fundamentação extraída da jurisprudência consolidada no STJ, no sentido de que o rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, não podendo restringir o acesso do beneficiário a tratamento prescrito por profissional habilitado.

Não se
verifica
, portanto, qualquer obscuridade, omissão ou contradição na fundamentação desenvolvida no acórdão embargado sobre os pontos ventilados.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir a matéria já apreciada e decidida, mormente quando a pretensão recursal esbarra no óbice da competência vinculada e da ausência de vícios a serem sanados.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025